Tribunal: STF
Processo: HC 198080
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Ministro Relator do INQ 1.199/DF, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, que impôs medidas cautelares diversas da prisão preventiva em desfavor do paciente.
    Narra a impetração, em síntese, que: a) o paciente é investigado no âmbito do Inq 1.199/DF em tramitação no Superior Tribunal de Justiça e foi “alvo de duas medidas cautelares de busca e apreensão, uma prisão temporária e finalmente a decretação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, destacando-se o recolhimento noturno domiciliar e monitoramento eletrônico”; b) apesar das diversas medidas cautelares impostas, mediante decisões proferidas em 24.09.2019 e nos dias 03 e 15.04.2020, ainda não teria ocorrido a inquirição do paciente no âmbito do procedimento em curso; c) a defesa interpôs agravo regimental em face da decisão que impôs as medidas cautelares diversas da prisão, insurgindo-se, em especial, contra o recolhimento domiciliar no período noturno, o monitoramento eletrônico, a proibição de frequentar o Tribunal de Justiça do Estado onde pratica a advocacia; d) o paciente está cumprindo uma verdadeira antecipação de pena, pois não teria sido denunciado até o momento; e) haveria prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski para relatar este writ; f) estaria superado o motivo que ensejou o não conhecimento de anterior impetração no Supremo Tribunal Federal (ausência de apreciação da matéria por órgão colegiado), uma vez que “conforme duas decisões consecutivas, a Corte Especial do STJ deliberou e decidiu a respeito do que ora se discute e requer esta defesa técnica”; g) embora conste de decisão datada de 17.12.2020 a apreciação dos agravos regimentais interpostos por sua defesa em 21.10.2020, tal fato não teria ocorrido; h) as medidas cautelares impostas, além de serem desnecessárias, são desproporcionais e não estão calcadas em elementos concretos; i) com o afastamento de seu pai do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não seria necessária a imposição de qualquer medida cautelar; j) a decisão de proibição de frequentar o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro “obsta o exercício da única profissão para a qual é habilitado”; k) diante das outras medidas cautelares já decretadas, não existe qualquer necessidade da imposição do recolhimento noturno e de monitoramento eletrônico, ainda mais quando demonstrado por meio de laudos que a utilização da tornozeleira eletrônica passou a trazer risco a sua saúde; e l) a imposição de medidas cautelares por tempo indeterminado configura constrangimento ilegal.
    Requer, ao final, “a concessão de medida liminar para cassar todas as medidas cautelares impostas ou, subsidiariamente, que se casse ao menos a determinação de recolhimento noturno domiciliar e monitoramento eletrônico.” No mérito, pede a ratificação do pedido liminar.
    Em razão de insurgência relacionada com a distribuição do feito, determinei a remessa dos autos à Presidência (eDOC. 19). Na sequência, o Min. Luiz Fux, Presidente da Corte, determinou a manutenção da presente impetração sob minha relatoria (eDOC. 26).
    Irresignada com distribuição do feito, o paciente/impetrante interpôs agravo regimental (eDOC. 27), que foi negado seguimento pelo Ministro Presidente por ser manifestamente incabível (e.DOC. 29).
    É o relatório. Decido. 
    2. Primeiramente, no que tange à insurgência relacionada com a distribuição do writ, registro que a matéria foi submetida à Presidência desta Suprema Corte que concluiu“Diante das informações prestadas pela Coordenadoria de Processamento Inicial, indicando que “todos os processos que trazem como origem o Inquérito nº 1.199/STJ têm como relator o Sr. Ministro Edson Fachin”, mantenho a distribuição do presente writ ” (eDOC. 26).
    Destarte, dirimida a dúvida quanto à distribuição do feito, passo ao exame do cabimento do writ. 
    3. Cabimento do habeas corpus:
    Observo, desde logo, que as alegações de constrangimento ilegal versadas na inicial e os pedidos formulados neste writ são os mesmos daqueles veiculados no HC 187.597/DF, de minha relatoria, que possui identidade de partes (mesmo paciente) e tem como ato coator indicado a mesma decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Inq 1.199/DF em tramitação no Superior Tribunal de Justiça que decretou medidas cautelares diversas da prisão.
    No HC 187.597/DF, neguei seguimento à impetração em 07.12.2020, tendo a decisão transitado em julgado em 09.02.2021.
    Desse modo, a reiteração desta ação, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos não conduz a resultado diverso. Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PROVA ILÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MERA REITERAÇÃO. HABEAS NÃO CONHECIDO. 
    I - Em se tratando de mera reiteração, não há que se conhecer do writ. 
    II - HC não conhecido.”
    (HC 91.203/MS, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 12/06/2007, grifei)
    “HABEAS CORPUS. Pedido. Reiteração de outros já indeferidos. Não conhecimento. Precedentes. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido é mera reiteração de outros já indeferidos.”
    (HC 90.676/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2007, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DE PEDIDO. 
    1. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 104.015/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/03/2012, grifei)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido.”
    (HC 194.335/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, grifei)
    De outro lado, não se acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da suposta ilegalidade.
    Com efeito, o impetrante/paciente instruiu a inicial tão somente com documentos pessoais, laudo de perícia técnica financeira particular, laudo médico e fotos de pequenas lesões que teriam sido causadas pela utilização do monitoramento eletrônico. 
    Olvidou-se de instruir o feito com cópia de decisões judiciais que decretaram ou mantiveram as medidas cautelares diversas da prisão, os alegados recursos interpostos ou quaisquer outros documentos ou atos jurisdicionais indispensáveis à compreensão da matéria, a fim até mesmo de evitar-se eventual supressão de instância na análise das questões suscitadas nesta impetração. 
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 02.10.09). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 
    Destarte, como não se verifica a hipótese de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente